Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005709-49.2019.8.14.0401

APELANTE: FILIPE SOUZA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0005709-49.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FILIPE SOUZA CUNHA

REPRESENTANTE: DRA. DEBORA DO COUTO RODRIGUES - OAB PA14662 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
OMISSÃO DE SOCORRO
(ART. 135 DO CPB).
PRELIMINAR.

JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
ACERCA

DA EXISTÊNCIA DO CRIME.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER parcialmente DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0005709-49.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: FILIPE SOUZA CUNHA

REPRESENTANTE: DRA. DEBORA DO COUTO RODRIGUES - OAB PA14662 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FILIPE SOUZA CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o Recorrente das sanções punitivas do art. 302, §1º, III, e art. 306,
caput,
todos do Código de Trânsito Brasileiro com a consequente desclassificação para o tipo incriminador do art. 135 do CP (omissão de socorro), e determinou seu processamento perante o Juizado Especial competente.

Consta nos autos que no dia 16/03/2019, por volta de 03:45 horas, na Avenida Almirante Barroso, próximo a saída do túnel, bairro Souza, o Recorrente, na condução de veículo automotor, atropelou a vítima Natalia Cereja Lima enquanto esta atravessava a via em local proibido, levando-a a óbito no local.

Em audiência de instrução e julgamento o Apelante ratificou os fatos e acrescentou que chegou a parar o automóvel para prestar socorro, contudo se evadiu do local por temer represálias de populares que estavam consumindo bebidas alcóolicas em um posto de combustíveis nas proximidades.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença desclassificatória (Id. 11047191).

Inconformado, o Apelante requer sua absolvição
sob a justificativa de que a conduta incriminadora não teria restado configurada, além dos benefícios da justiça gratuita (Id. 11047199).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Fls. 280/282).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 12647144).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser
observado
o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora apreciar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, o pedido não deve ser conhecido.

2. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO
.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja absolvido, aduzindo que não há nos autos elementos probatórios suficientes capazes de alicerçar a desclassificação promovida. Ressalta que estava sob risco iminente.

Razão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos que embora houvesse indícios de que sua permanência no local do sinistro implicaria em risco pessoal (Id. 11047114, 11047170, 11047175 e 11047179), o Recorrente eximiu-se de prestar comportamento alternativo, tipificado na segunda parte do artigo 135 do CPB:

“Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo;
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública
:”

Assim, a omissão de socorro restou devidamente comprovada nos autos, neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR sob a influência de álcool, omissão de socorro e afastamento do local do acidente (ARTIGO 303, § 2º e § 1º c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – autoria e MATERIALIDADE comprovadas – réu que conduzia seu veículo, embriagado, e atingiu a traseira da motocicleta em que se encontrava a vítima, causando-lhe lesões corporais graves – quebra do dever de cuidado objetivo evidenciada – comprovado o afastamento do local do acidente para furtar-se à responsabilidade penal – condenação mantida – RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0005774-63.2021.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 09.07.2022).

Desta feita, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE E, NA EXTENSÃO NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/11/2023